Tribunal: TJSP
Processo: 1500697-72.2019.8.26.0618
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498099
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500697-72.2019.8.26.0618, da Comarca de Pindamonhangaba, em que é apelante
CARLOS WITNER DE JESUS DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso interposto por Carlos Witner de Jesus da Silva para
reduzir as penas para 05 (cinco) anos de reclusão, no regime inicial fechado, e
pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, de valor unitário mínimo, mantendo-se,
no mais, a r. sentença. V.U. Comunique-se a presente decisão à Vara das Execuções
Criminais., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 2 de julho de 2020.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500697-72.2019.8.26.0618 -Voto no
2
Voto no 11.387
Apelaçãono 1500697-72.2019.8.26.0618
Comarca: Pindamonhangaba
Apelante:Carlos Witner de Jesus da Silva
Apelado:Ministério Público do Estado de São Paulo
APELAÇÃO. Tráfico de drogas. Autoria e materialidade
demonstradas. Dosimetria. Pena-base reduzida para o mínimo
legal. Substituição da pena privativa de liberdade por pena
restritiva de direitos. Impossibilidade. Réu reincidente
específico. Regime fechado mantido. Recurso parcialmente
provido.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 99/102, que passa a integrar a
presente decisão, acrescenta-se que Carlos Witner de Jesus da Silva foi
condenado à pena de 06 (seis) anosde reclusão, em regime inicial fechado, e
ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, porque incurso no artigo 33,
caput, da Lei no 11.343/2006, sendo-lhe indeferido o direito de recorrer em
liberdade.
Inconformado, o acusado apelou pleiteando a redução da pena-base
ao mínimo legal (fls. 103/104).
Contra-arrazoado o apelo (fls. 109/115) e oferecido o r. parecer pela
Procuradoria Geral de Justiça (fls. 125/129), manifestou-se o Ministério
Público, em ambas as instâncias, pelo não provimento do recurso defensivo.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500697-72.2019.8.26.0618 -Voto no
3
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso
interposto.
Não tendo sido aventadas quaisquer preliminares, passa-se à análise
do mérito.
Segundo a denúncia:
“Consta do incluso inquérito policial que, no dia 21 de junho de
2019, até por volta das 16h35min, na Rua Antonio Lopes Pereira,
nas imediações do no 70, Campos Maia, neste município, nesta
Comarca, CARLOS WITNER DE JESUS DA SILVA, qualificado
a fls. 05, trazia consigo, guardava e tinha em depósito, para
entregar e fornecer a consumo de terceiros, 20 porções de “crack”,
constituída por cocaína, com peso líquido total de 3,71 gramas, e
11 porções de cocaína, com peso líquido total de 2,97 gramas1,
drogas aptas a causarem dependência, sem autorização e em
desacordo com determinação legal e regulamentar.”
A materialidade do crime é atestada pelo auto de prisão em flagrante,
pelo boletim de ocorrência, pelo auto de exibição e apreensão, pelo laudo de
constatação provisória (fls. 15/16); pelo laudo do exame químico-
toxicológico (fls. 64/66) e pela prova oral colhida.
O peso líquido das substâncias apreendidas foi indicado no laudo de
constatação: 3,71 gde cracke 2,97? gde cocaína.
A autoria é certa.
A prova foi assim considerada na r. sentença:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500697-72.2019.8.26.0618 -Voto no
4
“Os policiais informaram que, durante patrulhamento, um
transeunte informou que um indivíduo negro com camiseta do
Corinthians e uma bermuda, estaria realizando o tráfico de drogas
às margens do córrego da área verde do bairro. Foram até o local e
visualizaram o acusado, com as mesmas características e trajando
as mesmas roupas descritas pelo transeunte, mexendo em algo no
chão. Ao avistar a polícia, o acusado empreendeu fuga, mas foi
alcançado e abordado. Em sua posse direta, localizaram R$ 12,00.
No lugar em que o acusado estava mexendo anteriormente,
localizaram 20 pedras de crack e 11 pinos de cocaína.
Na fase policial, o acusado confessou o delito, dizendo que, em
razão de dificuldades financeiras, passou a vender os entorpecentes.
Disse que vendia cada pedra de crack por R$ 10,00, e cada pino de
cocaína por R$ 5,00. Em juízo, confirmou mais uma vez que
realizava a traficância, mas assumiu apenas a propriedade do crack,
negando a propriedade dos pinos de cocaína. Confirmou, no
entanto, que as drogas estavam todas juntas, no lugar em que o réu
havia mexido anteriormente. A confissão do acusado, ainda que
parcial, está de acordo com as demais provas dos autos, não
havendo razões para afastá-la.”
Observo que a análise das provas não foi questionada no recurso, pois
o apelo da Defesa busca somente a redução das penas impostas.
Realmente, a existência material do crime descrito na denúncia e a
respectiva autoria, que foi admitida pelo acusado tanto no inquérito policial,
quanto no processo penal, e secundada pelo depoimento dos policiais,
revelam um quadro probatório harmônico do qual resulta certa a manutenção
da condenação do apelante.
Passa-se à análise das sanções:
Na primeira fase da dosimetria, em atenção ao artigo 42 da Lei no
11.343/2006 e artigo 59 do Código Penal, a pena-base foi fixada em 1/5 (um
quinto) acima do mínimo legal, em razão da natureza equantidade das drogas
apreendidas (3,71 g de crack e 2,97? g de cocaína). Com o devido respeito ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500697-72.2019.8.26.0618 -Voto no
5
entendimento do Magistrado de origem, verifico que tais argumentos não são
aptos a justificar o incremento da pena-base, mormente porque, em que pese a
natureza da substância apreendida, a quantidade mostra-se pouco expressiva,
razão pela qual, fixo-a no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e
pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.
Na fase intermediária, a confissão espontânea, devidamente
reconhecida, foi compensada integralmente com a reincidência específica do
acusado (certidão de fls. 81/82), motivo pelo qual a reprimenda permanece no
patamar mínimo legal.
Por fim, na derradeira etapa, correto o afastamento da causa de
diminuição do § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006, em razão da
reincidência específica do apelante. Assim, não havendo causas de aumento
ou de diminuição a serem consideradas, torno a pena definitiva em 05 (cinco)
anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor
unitário mínimo.
No mais, considerando o quantum da pena imposta e o disposto no
artigo 387, §2o, do Código de Processo Penal, observa-se que o acusado
permaneceu 163 dias custodiado cautelarmente, conforme consta na Guia de
Recolhimento Provisória (fls. 117/118), lapso temporal compreendido entre a
prisão em flagrante, ocorrida em 21/06/2019 (fl. 03) e a publicação da r.
sentença (04/12/2019). Ainda que decotado esse tempo da pena imposta, o
saldo que lhe resta a cumprir autorizaria, em tese, à luz do § 2.o do art. 33 do
Código Penal, exclusivamente, a fixação de regime mais brando. Todavia, a
reincidência específica do réu, bem como a natureza da droga apreendida, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500697-72.2019.8.26.0618 -Voto no
6
implica em grave risco à saúde, impedem, nos termos do § 3.o do art. 33,
combinado com o art. 59, ambos do Código Penal, a alteração do regime
fixado na r. sentença.
Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos e de conceder a suspensão condicional da pena por expressa
determinação legal (artigo 44, inciso II, e artigo 77, inciso I, ambos do
Código Penal).
Ante do exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
interposto por Carlos Witner de Jesus da Silva para reduzir as penas para
05 (cinco) anos de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa, de valor unitário mínimo, mantendo-se, no
mais, a r. sentença.
Comunique-se a presente decisão à Vara das Execuções Criminais.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator